Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715281-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada indeferiu medidas protetivas em favor da vítima, ao fundamento de que inexiste situação de risco que justifique o pedido (autos n. 0705387-31.2024.8.07.0005, ID 193311990). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta o Ministério Público que as medidas protetivas visam a assegurar, além da segurança física, a integridade psicológica e moral da vítima, as quais estão em risco, haja vista as mensagens intimidatórias e ameaçadoras que o ofensor enviou à ela. Diz que não se pode aguardar que o ofensor pratique novas condutas de violência moral, ou mais graves, para que sejam deferidas medidas protetivas em favor da vítima. E, para deferir medidas protetivas, basta indícios razoáveis da situação de risco que se encontra a vítima. Pretende, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. A vítima, na delegacia, em 15.4.24, disse que ela e o ex-namorado se relacionaram por volta de 2 anos, com histórico de agressões físicas, sem que tenha registrado ocorrência. Relevava as agressões pelo sentimento que tinha por ele. Desde fevereiro desse ano, o ex-namorado, que cumpria pena em regime semiaberto, está em prisão domiciliar e vive em situação de rua. Colocou fim ao relacionamento, mas ele não aceitou. A procura de forma insistente, inclusive em sua casa. Se sente vigiada e sem liberdade, pois ele está sempre nas imediações. O ex-namorado tem a ameaçado por mensagens no “WhatsApp”, em que disse que pularia o muro da casa dela e que a sequestraria na porta do supermercado em que trabalha (autos n. 0705387-31.2024.8.07.0005, ID 193266700). Consta na ocorrência policial “prints” da tela do “WhatsApp” da vítima, com diversos telefonemas não atendidos e mensagens do ex-namorado, algumas com xingamentos e várias outras apagadas, enviadas entre 2 e 6 horas da manhã. Em algumas das mensagens, o ofensor escreveu: “Sua puta”, “Deve tá dado”, “Então atende desgraça ai”, “Vou esperar vc porta mercado”, “Vou pula” (autos n. 0705387-31.2024.8.07.0005, ID 193266705). Em formulário de avaliação de risco, a vítima relatou que já sofreu agressões físicas com chute, enforcamento, foi obrigada a ter relações sexuais contra sua vontade, ciúme excessivo e perseguição (autos n. 0705387-31.2024.8.07.0005, ID 193266702). A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). E, para fixar as medidas protetivas de urgência, necessário que o pedido seja acompanhado de fundados indícios de atos de violência doméstica e de situação de perigo causado à vítima, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. O comportamento do ofensor – que telefonou oito vezes para a vítima, no mesmo dia, e enviou por volta de vinte mensagens a ela, de 5 horas às 6 horas e 40 minutos da manhã, além de outras mensagens às 2 horas e 34 minutos da madrugada, com xingamentos e algumas com a promessa de encontrá-la no seu local de trabalho ou de pular o muro da casa dela - indica risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida e aponta a necessidade urgente de sua proteção. Ao que parece, ele não aceita o fim do relacionamento e, além de injuriar a vítima, ameaça ir ao encontro dela, colocando-na em situação de vulnerabilidade. Ademais, há de se considerar o histórico de violência doméstica relatado pela vítima que, no questionário, respondeu já ter sofrido agressões físicas com chute, enforcamento, foi obrigada a ter relações sexuais contra sua vontade, além de relatar ciúme excessivo e perseguição do ofensor, fatos graves que reforçam o risco para a vítima. E o ofensor cumpre pena de mais de 19 anos por crimes de organização criminosa, latrocínio tentado e roubo circunstanciado, o que corrobora sua periculosidade (consulta SEEU). Presentes fundados indícios de atos de violência doméstica e de risco grave e iminente para a vítima, devem ser impostas medidas protetivas de urgência. Antecipa-se os efeitos da tutela recursal para fixar as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: a) Proibição de aproximação da vítima, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de frequentar o local de trabalho e a residência da ofendida; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Caso o MM. Juiz de origem entenda necessário poderá, ainda, fixar outras medidas e monitoramento eletrônico. Comunique-se. Requisitem-se informações. Intime-se o ofensor para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES